Tribunal: TJDFT
Processo: 0725890-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0725890-79.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUMMI ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: LUCAS OLIVEIRA MOURA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 5a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral. Brasília, 26 de abril de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator